Tribunal: TJBA
Processo: 8114684-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114684-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AILTON RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS Advogado(s): OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação válida, a necessidade de observância do art. 290 do CPC, o cabimento da gratuidade da justiça diante de sua insuficiência de recursos e a incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, requerendo a reforma da sentença, o deferimento do benefício e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram a hipossuficiência econômica do autor apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. 4. O contracheque juntado aos autos demonstra que, embora a remuneração bruta do apelante seja de R$ 7.806,39, sua disponibilidade financeira real é de R$ 1.158,45 líquidos, em razão de descontos expressivos e permanentes incidentes sobre os proventos. 5. O relatório médico comprova que o apelante, com 64 anos, está em acompanhamento oncológico por quadro grave e permanente, com necessidade de exames e consultas periódicas, circunstância que acarreta despesas médicas e assistenciais contínuas. 6. A aferição da capacidade econômica da parte deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e as condições pessoais concretas do jurisdicionado, e não apenas a remuneração bruta nominal. 7. O valor líquido percebido pelo apelante, somado à sua condição de saúde delicada, comprova incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC. 8. Reconhecido o direito à gratuidade da justiça, desaparece o fundamento que embasou a sentença terminativa fundada na ausência de recolhimento das custas iniciais. 9. Os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas impedem a extinção prematura do processo, especialmente em demanda de usucapião, em que se deve prestigiar o saneamento de vícios processuais. 10. A orientação jurisprudencial citada admite a concessão da gratuidade da justiça quando descontos relevantes reduzem substancialmente a renda líquida da parte, reforçando que a análise da hipossuficiência deve recair sobre a efetiva capacidade contributiva no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve considerar a disponibilidade financeira real da parte e suas circunstâncias pessoais concretas, e não apenas a remuneração bruta nominal. 2. A comprovação de renda líquida reduzida por descontos expressivos, aliada à existência de quadro clínico grave com despesas contínuas, autoriza o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Deferida a gratuidade da justiça, torna-se indevida a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais. 4. Os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas impõem o prosseguimento do feito quando sanado o óbice processual que fundamentou a sentença terminativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, § 3º, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0059385-34.2024.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Décima Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024, pub. 30.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114684-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AILTON RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS e como apelada JOAO PEREIRA DA SILVA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .